Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PORTO DA SILVA AGRAVADO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO PORTO DA SILVA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO SILVA, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinou a intimação do executado para o pagamento do débito remanescente, bem como a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não observou o princípio constitucional do devido processo legal, bem como não apreciou o pedido de parcelamento do débito e a alegação de excesso de execução. Pede atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para que as importâncias somente sejam liberadas após o estabelecimento do contraditório. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: "A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão(...)." (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 19/3/2020) Além disso, as partes concordaram com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme IDs 151474117 e 151585786. Anote-se, ainda, que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da Contadoria, mas apreciar a qualidade dos cálculos apresentados, e, estando adequados, homologá-los. Assim, homologo os cálculos de ID 151097586. Considerando que há débito remanescente, no valor de R$ 959,36, fica intimado o executado para pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento do feito com atos executórios. Pela mesma razão, não há óbice ao levantamento, pelo exequente, do valor depositado nos autos. Fica intimado o exequente a informar, em cinco dias, os dados da conta bancária para a qual deve ser transferido o valor depositado pelo executado, ID 130643753.” Em análise inicial, própria do exame da liminar, verifica-se que o agravante adota comportamento contraditório em relação ao excesso de execução, visto que, conforme se infere dos autos originários, afirma concordar com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que não apontou a existência de qualquer excesso. No tocante ao requerimento de parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, realmente não houve manifestação prévia acerca do pleito. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator